Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725873-18.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SIMONE DE ANDRADE CINTRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão Id. 7747166, que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. No entanto, sobreveio fato novo, consistente no julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que rescindiu o acórdão que fundamenta a execução. Diante desse cenário, determino a suspensão do processamento destes Embargos de Declaração, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora